Tribunal: TJPA
Processo: 0802346-40.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802346-40.2019.8.14.0039

APELANTE: MARIA GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAIS DEVIDOS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em comento, resta claro que o banco requerido não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente, com fulcro no art. 373, inciso I do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

2-Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido no benefício previdenciário da autora, mostra-se devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

3-
No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

4-
Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor que atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, é o de R$ 10.000,00 (sete mil reais), reforma-se a sentença ora guerreada nesta parte, tão somente para majorar o valor arbitrado, a título de danos morais, para a importância acima mencionada.

5-
Ademais, a quantia fixada pelo Juízo de 1º grau resulta em valor desproporcional ao agravo da situação, devendo ser considerado no caso em questão algumas peculiaridades, tais como a capacidade econômico-financeira do Banco, o caráter pedagógico da pena aplicada como forma de coibir a contumácia de casos análogos, bem como o fato da recorrente ser pessoa idosa, não alfabetizada e, portanto, hipossuficiente em relação ao requerido.

6-
No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora, tanto na repetição do indébito e quanto nos danos morais arbitrados, os mesmos devem ser fixados em 1% (hum por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente
por se estar diante de responsabilidade extracontratual.

7-Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, tendo como ora apelante MARIA GOMES DO NASCIMENTO e ora apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA GOMES DO NASCIMENTO
inconformada com a Sentença proferida pelo Juízo 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para declarar a inexistência do negócio jurídico, condenando o banco requerido à devolução em dobro dos valores descontados, com juros de 1% (hum por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo/desconto, condenando ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros legais de 1% (hum por cento) ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento, condenando, por fim, o banco requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, tendo como ora apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
.

A autora ajuizou a ação mencionada alhures (ID Nº. 5245107), alegando que, em razão
da redução do valor de seu benefício, se dirigiu até a agência do INSS mais próxima, momento em que descobriu a existência de um empréstimo consignado no valor de R$ 5.716,30 (cinco mil setecentos e dezesseis reais e trinta centavos), tendo tal empréstimo se embasado no contrato de n°. 809668734.

Esclareceu que o empréstimo supracitado fora divido em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais), passando a referida importância a ser subtraída do benefício previdenciário da Requerente a partir de 02/2018, tendo a autora salientado, entretanto, não contratou qualquer empréstimo com o requerido, nem delegou poderes para outra pessoa fazê-lo, não tendo recebido qualquer valor correspondente as importâncias descontadas em seu benefício previdenciário, pelo que requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, a devolução dos valores descontados indevidamente e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Não houve apresentação de contestação por parte do banco réu, tendo sido declarado sua revelia.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 5245131) que julgou procedente a ação, declarando inexistente o negócio jurídico entre as partes, condenando ainda o banco requerido à reparação por danos morais e à devolução em dobro do valor descontado.

Inconformada, MARIA GOMES DO NASCIMENTO interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 5245135), se insurgindo tão somente em relação ao quantum fixado a título de indenização por danos morais, bem como no que concerne à necessidade de aplicação da súmula 54 do STJ.

Aduz a recorrente que em casos análogos o
nosso Tribunal de Justiça tem fixado o valor de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), salientando ser possível a majoração pleiteada.

No que tange à aplicação da Súmula 54 do STJ, afirma que o presente caso se trata de responsabilidade extracontratual, devendo os juros de mora incidir a partir do evento danoso e não da data do arbitramento, tanto em relação ao dano moral quanto ao dano material (repetição do indébito).

Por fim, requer o provimento do recurso,
para o fim de ser determinada a aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso no caso da indenização por danos materiais e danos morais, diante da inexistência de relação contratual, e bem assim, majorar a verba indenizatória para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a consequente condenação do Apelado ao pagamento de honorários recursais.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção.

Coube-me, por distribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO:

Prima facie, oportuno salientar,
o entendimento pacífico acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação pactuada entre as partes, haja vista que a instituição financeira é prestadora de serviços, nos termos do art. 3º da Lei 8.078/1990. O apelado enquadra-se na definição de consumidor, disposta no art. 2º do CDC, que expõe que
“
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, visando dirimir qualquer dúvida, editou a Súmula nº. 297, que dispõe:
“
O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras”
.

Dessa forma, ainda que persista o princípio da liberdade de contratação e pactuação das taxas e encargos incidentes, os contratos bancários não contam com força absoluta e obrigatória, principalmente se houver disposições que contrariam o ordenamento jurídico, como os princípios da boa-fé e equilíbrio das prestações.

Os pactos, então, podem ser objeto de revisão sempre que verificada alguma abusividade que coloque o consumidor em situação de extrema desvantagem.

Assim, passo a análise do caso concreto, observando os aspectos trazidos em sede recursal.

No caso em comento, resta claro que o banco requerido não obteve sucesso em suscitar fato impeditivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente, com fulcro no art. 373, inciso I do CPC, o que demonstra o acerto da sentença atacada.

Assim sendo, uma vez verificada a ocorrência de ato ilícito consubstanciado no desconto indevido no benefício previdenciário da autora, mostra-se devido o pleito indenizatório relativo aos danos morais.

Oportuno salientar que a instituição financeira recorrida atentou contra a requerente ao realizar cobranças indevidas oriundas de contrato viciado, privando-a de parte de seus proventos, os quais possuem claramente natureza alimentar.

No tocante ao quantum indenizatório, referente ao dano moral, é notória a dificuldade existente no arbitramento da indenização do mesmo, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recursar, em absoluto, uma rela compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em realidade, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, muito menos pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira, in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61, as funções da indenização por danos morais:
“O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal.”

Sendo assim, verifica-se nos autos que embora a capacidade financeira da autora não seja expressiva, não se pode dizer o mesmo sobre a do réu. Outrossim, deve ser assegurado o direito indenizatório aos consumidores que foram comprovadamente prejudicados por condutas como esta. Percebe-se ainda o descaso das instituições bancárias, eis que dificilmente adotam procedimentos de investigação da conduta fraudulenta, limitando-se apenas a aduzir a regularidade da contratação, sem ao menos comprovar o alegado.

Sobre o assunto, veja o que leciona Nelson Rosenvald:

“A pena civil ingressa no direito privado como uma sanção punitiva de finalidade preventiva de ilícitos sociais. Agrega efetividade ao direito civil, sobremaneira na tutela de direitos da personalidade e conflitos metaindividuais.
O desprezo do agressor para com valores mínimos de convivência social, seu pouco apreço à pessoa humana, ou, mesmo, o potencial danoso para a sociedade consistente na multiplicação de condutas como a causadora do dano, são circunstâncias que podem ensejar a imposição da sanção punitiva no direito privado
. As estatísticas demonstram que o Poder Judiciário e, especialmente, os juizados especiais, converteram-se em repositórios de demandas de responsabilidade civil.
Assombra a reiteração de demandas contra os mesmos réus, pelas mesmas práticas reveladoras de um profundo descaso com os seus clientes e a sociedade.

Há uma subversão axiológica, haja vista que a lógica puramente patrimonialista e individualista – de uma racionalidade estritamente econômica – paira sobre situações jurídicas existenciais e metaindividuais. A eventual reparação de danos será previamente conhecida e contabilizada pelo lesante.”
(ROSENVALD, Nelson. Et al.
Novo Tratado de Responsabilidade Civil
. Atlas: So Paulo, 2015)

Por conseguinte, o referido professor enfatiza que a condição patrimonial do autor do ilícito deve sim ser considerada como requisito para a quantificação da pena civil, pois quando se trata desta, vem à tona a ideia de desestímulo, dissuasão e prevenção, como traços predominantes dessa sanção. Quando o causador do dano é uma pessoa jurídica dotada de amplos recursos econômicos, a desconsideração quanto a este fato privará a sanção de seu principal impacto: a coerção indireta.

Além disso, grandes empresas possuem mecanismos mais sofisticados e precisos para optar por intencionalmente praticar ilícitos tendo o conhecimento de que os danos patrimoniais e morais que repercutirão contra si serão menores que o lucro que obterá ao praticar comportamentos reprováveis. Certamente, se maior o potencial econômico da empresa, maiores as possibilidades de obter grandes lucros à custa de violações de direitos de um considerável público de “anônimos”.

Feitas tais considerações e atenta ao fato que em casos análogos este Egrégio Tribunal tem entendido que o valor que atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, é o de R$ 10.000,00 (sete mil reais), reforma-se a sentença ora guerreada nesta parte, tão somente para majorar o valor arbitrado, a título de danos morais, para a importância acima mencionada.

Ademais, a quantia fixada pelo Juízo de 1º grau resulta em valor desproporcional ao agravo da situação, devendo ser considerado no caso em questão algumas peculiaridades, tais como a capacidade econômico-financeira do Banco, o caráter pedagógico da pena aplicada como forma de coibir a contumácia de casos análogos, bem como o fato da recorrente ser pessoa idosa, não alfabetizada e, portanto, hipossuficiente em relação ao requerido.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Tribunal em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCONFORMISMO APENAS DA AUTORA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO A PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Na tentativa de estabelecer um parâmetro para fixação do quantum indenizatório por danos morais, o STJ, no julgamento do REsp 1152541, ensinou o método bifásico para definição do montante a ser pago.

2.
No caso concreto, embora a recorrente não tenha realizado o contrato de empréstimo consignado objeto do litígio, sofreu descontos em sua remuneração desde junho/2014 até janeiro/2016. Ou seja, a apelante, pessoa idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio durante aproximadamente dois anos, em virtude de falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos devidos cuidados para evitar a fraude, devendo o quantum indenizatório corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas

3.
O valor arbitrado pelo juízo singular está em dissonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte de Justiça em precedentes que tratavam de situação análoga, impondo-se a majoração do
quantum
indenizatório.

4.
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que se aplica ao caso concreto;

5
. Recurso conhecido e provido para majorar o
quantum
da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
bem como determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. À unanimidade. (TJPA, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, proc. n.
0096090-40.2015.8.14.0144, julgado em 24/03/2021)

Desta feita, necessário se faz a reforma da sentença ora vergastada a fim de majorar a verba indenizatória, a título de danos morais, para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

No que concerne ao termo de incidência dos juros de mora, tanto na repetição do indébito e quanto nos danos morais arbitrados, os mesmos devem ser fixados em 1% (hum por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 CC e Súmula 54 do STJ, justamente
por se estar diante de responsabilidade extracontratual.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DANOS MORAIS -
ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA Nº 54, DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. O reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes qualifica o dano cometido pelo requerido como ilícito extracontratual, atraindo a incidência da Súmula nº 54 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que assim preconiza: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual"
. (TJ-MG - AC: 10000191578681001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/03/0020, Data de Publicação: 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE VALORES INDEVIDOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, sobre o valor da indenização por danos morais devem incidir juros de mora a partir do evento danoso (CC, art. 398 e Súmula 54/STJ)
. (TJ-MT - APL: 00150336520168110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/08/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2017)

Por fim, imperioso ressaltar ser vedado, no caso em comento, a majoração dos honorários em sede recursal, considerando que o Juízo de 1º grau arbitrou a referida verba no limite máximo legal previsto no art. 85, §2º do CPC.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE- PROVIMENTO,
para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, tão somente para majorar a indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para determinar que o termo de incidência dos juros de mora, tanto na repetição de indébito, quanto nos danos morais, seja a partir do evento danoso, considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ, mantendo os demais termos do decisum guerreado.

É COMO VOTO
.

Belém, 25/08/2021